Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009287-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS - CPF: 719.520.801-00 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEDRO DA COSTA - CPF: 006.728.481-71 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE SERIA APLICÁVEL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIAS COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS – CONFISSÃO DO PACIENTE – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO – BONS ANTECEDENTES – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENTENDIMENTO DO STJ – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – EFICÁCIA – FINALIDADE DA PRISÃO – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, se ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão e os predicados pessoais do paciente (STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP; TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009287-21.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S):

DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1º Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, §4º, I e IV do CP - (ID 120462026).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão (ID 128258656), juntados documentos (ID 128258657/ID 128258658).

O pedido liminar foi deferido (ID 124743690).

O Juízo singular prestou informações (ID 129744151).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR DEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – INOCORRÊNCIA – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO REGIME PRISIONAL QUE FUTURAMENTE SERÁ APLICADO NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS, MORMENTE EM SEDE HABEAS CORPUS, JÁ QUE A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO TEM CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO – 3. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 130034660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra anotações por posse, porte e uso de entorpecentes (Termos Circunstanciados NU 1044137-35.2021.8.11.0001 e NU 146-92.2012.811.0081 e Ação Penal NU 13-88.2009.811.0070; PJE 1º Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002 – ID 84664217).

Todavia, o paciente confessou o fato à autoridade policial, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br) e endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua 19, quadra 8, casa 8, bairro Colina Verdejante em Várzea Grande/MT (PJE 1º Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002 – ID 84914630).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão e os predicados pessoais do paciente [a primariedade/bons antecedentes e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021) [...]”
(ID 128907184).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022